Tribunal: TJMT
Processo: 1014364-11.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014364-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), LUCINDA DE FIGUEIREDO - CPF: 383.916.351-04 (AGRAVANTE), MAURO CESAR SOUZA - CPF: 209.234.901-59 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO CESAR SOUZA - CPF: 209.234.901-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DOMICILIAR PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUFICIENTE – RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra

demonstrada a necessidade do pleito em questão.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico e pareceres do NAT, o fornecimento de assistência domiciliar, por equipe multidisciplinar, da rede pública de saúde, na qual contenha o número de profissionais necessários à sua patologia, é medida basilar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCINDA DE FIGUEIREDO
representada por seu curador MAURO CESAR SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1035655-64.2022.8.11.0001 movida pelo agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, indeferiu a concessão de tratamento domiciliar de saúde na modalidade Home Care.

Irresignada com a decisão proferida, afirma que “o caso da agravante não se trata de um simples caso de baixa complexidade, estamos falando do estado de saúde de uma idosa que possui 84 anos, que tem dificuldades de mobilidade, faz uso frequente de medicamentos que precisam ser ministrados por profissionais aptos para tal oficio.”

Sustenta que “a Agravante estava tendo atendimento de HOME CARE por 12 H, após a negativa do pedido para o período de 24 H, a Agravada retirou os serviços pelo período de 12 H, e vem retirando todo o tratamento que a Agravante vinha recebendo, conduta esta contraria as prescrições médicas da equipe de tratamento domiciliar que acompanha a Agravante.”

Aponta que o caso em espeque não se trata de baixa complexidade, ante o agravamento da situação de saúde da Agravante que só vem piorando face a conduta da agravada, relata que não se trata de um simples caso de Alzheimer, a idosa em questão necessita de um tratamento domiciliar hospitalar para que possa ter um pouco de dignidade humana para continuar sobrevivendo.

Assegura que o perigo de dano ou risco útil ao processo se faz presente e que o indeferimento do pedido de tutela de urgência, poderá ocasionar prejuízos irreversíveis à vida e a saúde do agravante.

Com base nestes fundamentos, requer a concessão da a antecipação da tutela recursal, sobrestando os efeitos do r. despacho hostilizado até o julgamento do mérito deste recurso para: suspender os efeitos da decisão exarada pelo juiz a quo, ao qual não concedeu o pedido de tutela de urgência, no presente caso. Após o seu regular processamento, requer seja dado total provimento ao agravo para que seja concedido o tratamento domiciliar pelo período de 24 h, ante a comprovação real da situação vivenciada pela agravante, ou que não entendendo pela instituição da home care 24 h, que seja restabelecida a home care de 12 h.

O pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido no dia 26/07/2022, ID. 136795689.

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido ID. 138561189.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do presente recurso ID. 142030695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a agravante com diagnóstico de Alzheimer, pessoa idosa, insurge pelo fornecimento de um tratamento domiciliar hospitalar -
home care
, por meio da Defensoria Pública, que ajuizou a Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência contra o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso requerendo tratamento intensivo domiciliar do tipo HOME CARE.

Sobreveio a decisão agravada a entendeu por não conceder a tutela de urgência provisória, ante a não comprovação de necessidade de home care pelo período de 24 horas, por não preencher os requisitos para a concessão do atendimento hospitalar domiciliar por 24 h, posto que seu caso se trata de baixa complexidade.

Conforme já relatado, irresignada com a decisão supramencionada, a agravante ingressou com o presente recurso, e o pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

In casu, verifica-se que não há indícios suficientes nos autos de que a agravante necessita do Home Care para tratamento, verifico que não resta dúvidas da sua doença, bem como da necessidade de acompanhamento profissional.

Por outro lado, não há indicação de internação domiciliar via modalidade home care, conforme se infere da tabela de avaliação de complexidade assistência social – ABEMID a pontuação alcançada no caso na agravante se enquadra como baixa complexidade (id. 85571486 pagina 10), aliado a isso, em análise perfunctória, visualizo ainda o Plano de Atenção Domiciliar fornecido em maio/2022 pela equipe de fonoaudiologia que transcrevo (id. 85571488) :

“Paciente com 89 anos de idade, portadora da doença de Alzheimer, no momento encontra-se lucida, iniciou a terapia no dia 25/11/2021, alimentado via oral (normal), as vezes se engasga por má mastigação e deglutição, apresenta diminuição de força muscular em sensibilidade de intra-oral e extra-oral. Higienização adequada.”

Da análise do feito não resta dúvidas da doença da Agravante, bem como da necessidade de acompanhamento profissional.

Com efeito, a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da SAÚDE, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Por outro lado, não há indicação de internação domiciliar, tampouco comprovação da necessidade da disponibilização de uma enfermeira 24h por dia, que é diferente de cuidadora indicada para o caso concreto e já dispensada à agravante por seus familiares.

Para que o Estado seja obrigado a dispensar o serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade, o que não sucedeu nos autos.

Embora o relatório médico acostado aos autos de origem, indique a necessidade do referido tratamento, limita-se, tão somente ao atendimento com os seguintes profissionais: fisioterapeuta 3x semana, terapia 3x semana, fonoaudiólogo 2 x semana.

Todas as particularidades apresentadas levam à conclusão pela suficiência do atendimento domiciliar prestado por 12 (doze) horas, conforme deferido pelo agravada.

Caso fique constatada a necessidade, ante a insuficiência dos meios inicialmente postos à disposição da autora, aí sim, poderá se valer do meio mais custoso, ou seja, o Home Care. Por hora, é suficiente o entendimento domiciliar prestado por uma equipe multidisciplinar.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO EM SISTEMA DE HOME CARE NÃO DEMONSTRADA – EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – SUFICIÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. "[...] Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. [...],.” (Reenec 121938/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)" (N.U 0008322-61.2013.8.11.0037, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

E ainda:

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HOME CARE — IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE — ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — IMPERIOSIDADE — INEXISTÊNCIA.

Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade.

O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Sentença retificada em parte.

(N.U 0008895-36.2015.8.11.0003, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

Feitas estas considerações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a necessidade do pleito em questão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022